Tribunal: TJMT
Processo: 1013729-77.2017.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013729-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (APELANTE), MARINA VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 310.198.408-46 (ADVOGADO), PAULO CESAR TEIXEIRA DUARTE FILHO - CPF: 013.428.936-62 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PASSARELLI PRADO - CPF: 250.836.078-32 (ADVOGADO), PAULO DE FIGUEIREDO FERRAZ PEREIRA LEITE - CPF: 370.207.378-70 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

-

TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - REUTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - ALTERAÇÃO DO VEÍCULO E MOMENTO DO TRANSPORTE - PROTOCOLO DA CARTA DE CORREÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ORIGEM - COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO À UNIDADE FEDERADA DE DESTINO - PORTARIA 336/2012-SEFAZ - OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM QUE PROTOCOLADA - AJUSTE SINIEF 09/07 - ATO ADMINISTRATIVO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - INEXISTÊNCIA DO FATO - NULIDADE DO TAD.

1. A regular emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico Avulso - CTA-e, dispensa o preenchimento, na Nota Fiscal a ele relacionada, dos dados referentes à prestação de serviços de transportes (art. 176 do RICMS/MT)
.

2. Emitido o Conhecimento de Transporte Eletrônico Avulso - CTA-e, eventuais erros em campos específicos podem ser sanados por meio de Carta de Correção Eletrônica (CC-e), transmitida à administração tributária da respectiva unidade federada (
art. 21 da Portaria n.º 336/2012-SEFAZ), a quem cabe a responsabilidade de transmitir a Autorização à Secretaria da Receita Federal e às Unidades Federadas de início e de término da prestação do serviço de transporte e do tomador do serviço (Ajuste-SINIEF n.º 09/07, Cláusula 9ª).

3. Para o fim de demonstrar que a operação de transporte de mercadorias se encontra regular, basta que seja comprovada a emissão da Carta de Correção e de seu protocolo junto ao Órgão competente em data anterior à operação realizada, como ocorreu na espécie
,
não havendo que se falar que tenha havido reutilização de Nota Fiscal, ainda que essa informação conste no sistema de informática da Unidade Fazendária responsável pelo ato de fiscalização.

4.
Pela teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, os fundamentos do fato nele apontados são requisitos de sua validade, pelo que resulta ele fulminado pela nulidade, por vício na motivação, se embasado em fatos inverídicos ou incorretos.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ATANOR DO BRASIL LTDA.

contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1013729-77.2017.8.11.0041, pela qual foi julgada parcialmente procedente a demanda, reduzindo a multa aplicada pelo Fisco Estadual.

Nas razões recursais a Apelante aduz, em síntese (id. 90887570):

- a nulidade da sentença por fundamentação deficiente, pois, segundo alega, foi omissa em relação à documentação constante dos autos, comprobatória de que inexistiu a operação que embasa a cobrança do imposto;

- ausência de fato gerador a autorizar a exação tributária do ICMS para a operação retratada no TAD objeto da petição inicial;

- inconstitucionalidade da apuração do ICMS utilizando base de cálculo diversa daquela prevista para a operação (lucro presumido);

- multa aplicada em patamar que caracteriza confisco.

O recurso é tempestivo (id. 90887577).

Embora intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id. 157873918).

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de acordo com o disposto no art. 178, parágrafo único do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante
ATANOR DO BRASIL LTDA.

interpôs Recurso de Apelação contra a sentença proferida em primeiro grau, buscando a sua anulação ou reforma, para ver anulado o TAD n.º 1126691-7, lavrado em seu desfavor pelo fisco estadual.

Dentre outras questões, argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo singular teria deixado de analisar os documentos juntados com a inicial, os quais seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Para proceder à análise da alegada nulidade, é necessário fazer um breve resumo dos fatos que levaram à lavratura do TAD e, consequentemente, ao ajuizamento desta ação.

A Apelante relata que emitiu
a Nota Fiscal Eletrônica n.º 000028660 para acobertar a operação de venda de mercadorias para a empresa TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA., localizada no Estado do Mato Grosso, ocasião em que promoveu o devido destaque do ICMS.

A NF emitida foi entregue, com as mercadorias comercializadas, para a transportadora Transnecher Comercio Transportes e Empreendimentos Ltda. (“Transnecher”), devidamente indicada no documento fiscal como responsável pelo transporte, que emitiu Conhecimento de Transporte para o serviço a ser prestado.

Devido à logística da empresa de transporte, que atendida a outros clientes além da Autora, as mercadorias de sua propriedade não couberam nesse primeiro veículo de transporte, sendo carregadas, então, em um segundo caminhão, ocasião em foram corrigidas as informações que constaram no Conhecimento de Transporte anteriormente emitido, mediante a emissão de Carta de Correção, com o fim de regularizar a operação realizada.

A despeito das medidas tomadas pela parte, o primeiro caminhão, transportando mercadorias diversas, mas não as da Apelante, foi parado pela fiscalização, ocorrendo o tratamento da documentação para fins de regularizar o seu transporte pelo território do Estado de Mato Grosso e registro de ingresso no sistema da SEFAZ/MT, da NF n.º 000028660.

O segundo caminhão, este sim, transportando as mercadorias da Apelante, foi parado na fiscalização e, ao apresentar a documentação necessária, foi apontado, pelo fisco, que a NF n.º 000028660 estava sendo utilizada em duplicidade, pois já havia sido registrada anteriormente pela fiscalização.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo contido no Apelo, não vislumbro a presença de omissão e nem ao menos a nulidade apontada na sentença vergastada.

A leitura da sentença proferida na origem revela que os documentos apresentados pela parte e que dizem respeito aos fatos narrados na inicial e reproduzidos nos parágrafos acima, foram, sim, analisados no julgado, para a formação de convencimento do magistrado, não havendo, portanto, que se falar em omissão, senão em discordância da Apelante quanto à interpretação da prova, feita pelo juízo de Primeiro Grau.

A fim de afastar tal alegação, reproduzo o trecho da sentença que faz essa análise:

“(...)
Verifica-se o Aviso de Cobrança n. TAD 1126691-7, id 6779349, lavrado porque ausentes as notas fiscais vinculadas, nos termos do art. 178, I e II, art. 180 e art. 183 do RICMS/MT1, incidindo na penalidade 45, IV, “j”, da Lei n. 7.098/98, descrito do termo “trânsito de mercadorias acompanhado para documento fiscal inidôneo, o qual já produziu seus efeitos anteriormente - reutilização de documento fiscal. Antecipação do imposto devido ao Estado de MT e penalidade conf. art. 45, VI, ‘j’ da Lei n. 7.098/98”.

Consta, ainda, que a Nfe n. 28660, ao tentar ser registrada no romaneio 9682728 na data do TAD, de 16/09/2016, já havia o sido registrada como objeto do romaneio n. 9680087, de 11/09/2016, o que, segundo consta, fora a justificativa para o lavramento do TAD.

Ainda, no id 6779376, consta a Nfe n. 28660, onde não há nenhuma observação, e ainda, constam cartas de correção id 6779380-6779383, quanto a alteração de motorista, datada de 08/09/2016, sem referibilidade a Nfe em cotejo, outrossim, há a carta de correção id 6779405, de 13/09/2016, onde consta “alterado o motorista: Vanderlan dos Reis Gonçalves”, ainda, no id 6779413, consta que no romaneio 9680087, conduzido por Tiago Franzeni, estava a mercadoria Nfe 28660.

Assim, nos autos, não se constatou que foram realizados os procedimentos suficientes e necessários a fim de cientificar corretamente, o Estado de Mato Grosso, acerca da alteração do romaneio que faria o transporte de mercadorias Nfe n. 28660, sendo evidente que, por isso, não é possível dizer que a atuação do Fisco tenha sido ilegal, ou deva ser retificada, consoante os dispositivos do
RICMS2, artigos 178, I e II, art. 180 e art. 183.”
(id. 90887567, pp. 3/4)

É possível notar, no trecho em destaque, a devida análise dos documentos anexados pela Apelante, como é possível verificar que a conclusão a que chegou o juízo
a quo
difere daquela destacada pela Apelante, fato que se distancia da alegada omissão e encontra guarida no princípio do livre convencimento do magistrado.

Dessa forma,
o argumento de nulidade da sentença não procede
,
cabendo
a esta Câmara, então,
analisar a irresignação da Apelante quanto ao teor do julgado
, em juízo de revisão da sentença, segundo o princípio do duplo grau de jurisdição.

Dada à dinâmica dos fatos estabelecida na narrativa da inicial e reproduzida nas linhas acima expendidas, verifico a existência da seguinte situação envolvendo o transporte das mercadorias e que é crucial para a avaliação da legalidade do TAD lavrado.

Para acobertar a operação de venda e transporte das mercadorias vendidas pela Apelante, foi emitido, em 01/09/2016, o documento de Conhecimento de Transporte n.º 3119 - Chave de Acesso - 3516 0907 5568 1700 0785 5700 0000 0031 1914 2050 5554 (id. 90887478) -, relacionado ao transporte das mercadorias acobertadas pela NF n.º 000028660 e para o qual foi emitido o Romaneio de Carga n.º 9680087 (id. 90887480).

Pela narrativa da Apelante, escorada nos documentos em análise, verifica-se que, dada a necessidade de alteração do veículo e do momento de transporte das mercadorias, foi emitida pela Transportadora
Transnecher,
Carta de Correção Eletrônica registrada junto à Secretaria de Fazenda de origem sob o protocolo n.º 135160812988402 (id. 90887479) em 13/09/2016, retificando o veículo transportador e o respectivo motorista em relação ao Conhecimento de Transporte n.º 3119 e, consequentemente, NF n.º 000028660.

Neste ponto é preciso trazer aos autos o disposto no art. 176 do RICMS/MT, que disciplina a regular emissão do documento de Conhecimento de Transporte, a saber:

“
Art. 176. Observado o

disposto em normas complementares que editar, a Secretaria Adjunta da Receita P
ú
blica da Secretaria de Estado de Fazenda poder
á
:

[...]

§ 2° Na hipótese de emissão regular de Conhecimento de Transporte Eletrônico Avulso - CTA-e, nos termos do inciso I do caput deste artigo, com expressa vinculação a uma Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, fica dispensado, em relação a esta, o preenchimento dos dados pertinentes à prestação de serviços de transporte, arrolados no inciso VI do artigo 180
.”

Nesse esteio, é possível compreender que a regular emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico Avulso - CTA-e, dispensa o preenchimento, na Nota Fiscal a ele relacionada, dos dados referentes à prestação de serviços de transportes.

Logo, uma vez ocorrida a mudança do veículo que deveria realizar o transporte da mercadoria, para a legislação tributária de Mato Grosso bastaria a formalização da correção do Conhecimento de Transporte, mediante emissão e transmissão da Carta de Correção à Unidade Fazendária de origem do documento.

É o que disciplina, inclusive, a Portaria n.º 336/2012-SEFAZ, que dispõe sobre a utilização do Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e e do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE, além de outras providências:

“
Art. 15-A.
A ocorrência de fatos relacionados com um CT-e denomina-se 'Evento do CT-e'. (cf. cláusula décima oitava-A do Ajuste SINIEF 9/2007, acrescentada pelo Ajuste SINIEF 28/2013 - efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2014) (Acrescentado pela Port.
099/14
)

§ 1° Os eventos relacionados a um CT-e são:

[...]

II - Carta de Correção Eletrônica, conforme disposto no artigo 21;

[...]

Art. 21 Após a concessão da Autorização de Uso do CT-e, de que trata o inciso III do caput do artigo 10, o emitente poderá sanar erros em campos específicos do CT-e, observado o disposto no § 1°-A do artigo 201*, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e,
transmitida à administração tributária da respectiva unidade federada
. (cf. caput da cláusula décima sexta do Ajuste SINIEF 9/2007, redação dada pelo Ajuste SINIEF 4/2009)
(
http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/07FA81BED2760C6B84256710004D3940/DDD64618F82B5E6584257AE10059F607
)

* Art. 201 do RICMS/MT.”
(g.n.)

Como já mais acima referido, a Carta de Correção foi regularmente emitida pela transportadora e - entendo pertinente salientar - em data anterior à lavratura do TAD em desfavor da Apelante, de modo que o protocolo da Carta de Correção ocorreu em 13/09/2016 (id. 90887508), enquanto o TAD foi lavrado em 15/09/2016 (id. 90887467).

Uma vez protocolada a Carta Correção junto à Unidade Fazendária de origem, esta tem a obrigação de comunicar ao fato à Secretaria da Receita Federal do Brasil e às seguintes unidades federadas: de término da prestação do serviço e do tomador do serviço. Referidas obrigações estão expressamente previstas no Ajuste-SINIEF n.º 09/07, de cumprimento obrigatório pelo Apelado:

“
Cláusula nona
Concedida a Autorização de Uso do CT-e, a administração tributária que autorizou o CT-e deverá transmiti-lo para:

I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - a unidade federada:

a) de início da prestação do serviço de transporte;

b) de término da prestação do serviço de transporte;

c) do tomador do serviço;

[...]

Cláusula décima sexta
Após a concessão da Autorização de Uso do CT-e, de que trata o inciso III da cláusula oitava, o emitente poderá sanar erros em campos específicos do CT-e, observado o disposto no artigo 58-B do Convênio SINIEF nº 06/89, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, transmitida à administração tributária da unidade federada do emitente.

[...]

§ 2º A transmissão da CC-e será efetivada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia.

§ 3º A cientificação da recepção da CC-e será feita mediante protocolo disponibilizado ao emitente, via Internet, contendo, conforme o caso, a “chave de acesso”, o número do CT-e, a data e a hora do recebimento da solicitação pela administração tributária
da unidade federada do contribuinte e o número do protocolo
, podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com certificação digital da administração tributária ou outro mecanismo de confirmação de recebimento
.

[...]

§ 5º
A administração tributária que recebeu a CC-e deverá transmiti-las às administrações tributárias e entidades previstas na cláusula nona
.” (g.n.)

As observações feitas e as normas acima transcritas se mostram de vital importância para o deslinde da lide, pois deixam evidente a existência de equívoco na sentença objurgada, na parte em que afasta a validade da Carta de Correção emitida pela transportadora, concluindo pela irregularidade da documentação fiscal e legalidade do TAD lavrado pelo fisco estadual.

Note-se:

“Assim, nos autos,
não se constatou que foram realizados os procedimentos suficientes e necessários a fim de cientificar corretamente, o Estado de Mato Grosso, acerca da alteração do romaneio que faria o transporte de mercadorias Nfe n. 28660
, sendo evidente que, por isso, não é possível dizer que a atuação do Fisco tenha sido ilegal, ou deva ser retificada, consoante os dispositivos do RICMS2, artigos 178, I e II, art. 180 e art. 183.”

(id. 90887567, p. 4) (g.n.)

De se concluir, portanto, que está equivocada a premissa da qual parte o julgador singular para validar o Termo de Apreensão e Depósito, pois divorciada da legislação que rege o tema, maculando a sentença em sua conclusão, ao manter a higidez do Termo de Apreensão e Depósito.

Nessa linha, devo acrescentar que, uma vez emitida e protocolada a Carta Correção na Unidade Fazendária competente,
o contribuinte está desobrigado de transmiti-la à Administração Tributária de destino do transporte, pois essa obrigação é da Administração Tributária onde ocorreu o protocolo do documento
.

Dessa forma, para a comprovação de que a operação de transporte das mercadorias da Apelante se encontrava regular, basta a comprovação da emissão da Carta de Correção e de seu protocolo junto ao Órgão competente em data anterior à operação realizada, situação que está devidamente demonstrada nestes autos, como já abordado alhures e que deveria ter sido levada em conta no julgamento da lide.

De se concluir, portanto, que o Termo de Apreensão e Depósito lavrado em face da Apelante é nulo, pois lastreado em fato inexistente.

Por necessário, reproduzo o trecho da motivação do ato administrativo que deu ensejo à confecção do documento, com o devido destaque na parte de interesse:

(id. 90887498, p. 4)

Pela teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, os fundamentos do fato nele constantes são requisito de sua validade e, nesse tocante, a razão exarada para fundamentar determinado ato administrativo deve guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a necessidade de sua prática.

Nesse esteio, mostrando-se inverídicos ou incorretos os fatos que motivaram o ato, tal como o são no caso vertente, este se encontra fulminado pela nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON.
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO
. PENALIDADE AFASTADA. I. O PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui atribuição para processar, julgar e impor sanção àquele que atentar contra as condutas dispostas na legislação consumerista. Outrossim, incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores, para aferir situações de abusividade, máxime considerando a disposição do Decreto nº 2.181/97.
II.
Explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes. Assim, pode o interessado provocar o controle jurisdicional do ato discricionário, em busca da constatação da coerência entre o ato administrativo e os motivos determinantes apresentados pelo Administrador para justificá-lo, já que ao lado da finalidade, a motivação possibilita o exercício do controle judicial. III. Sujeita-se à sanção de nulidade a multa administrativa cominada com fundamento em circunstância de fato não demonstrada no procedimento correlato
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO. Apelação: 05016627620178090051, Relator:
Mauricio Porfirio Rosa
, j. 30/09/2019, 1ª Câmara Cível, DJe 30/09/2019) (g.n.)

Em arremate, devo acrescentar que devido à teoria dos motivos determinantes e tendo em vista que o cerne do TAD lavrado em desfavor da Apelante é a reutilização da NF n.º 000028660 - o que não ocorreu - a anulação de sua motivação arrasta consigo os débitos tributários nele incluídos, sejam eles multa ou o próprio ICMS cobrado.

Essa conclusão decorre da interpretação lógico-sistemática do pedido, pois, embora a inicial contenha pedido para que seja considerado
“ilegítimo o débito constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito nº 1126691-7”
, o que em verdade a Apelante quer é que seja declarado indevido o crédito tributário constituído por meio desse documento, seja ele principal ou acessório.

Ante a todo o exposto
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença do juízo singular e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, declarando indevido o débito tributário constituído pelo Termo de Apreensão e depósito n.º 1126691-7 e cancelando integralmente a cobrança
.

Em vista do provimento do Recurso de Apelação, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, que deverá ser suportado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
à exceção das custas processuais, pois que delas é isento, na forma do inciso I, art. 3º, da Lei Estadual n.º 7.603/01.

No que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, em vista do provimento do recurso e procedência do pedido da inicial, constato a existência de proveito econômico mensurável em relação à ação, consistente no valor do débito tributário que consta do TAD n.º 1126691-7, que totaliza R$ 380.026,78 (trezentos e oitenta mil e vinte e seis reais e setenta e oito centavos).

Diante disso, os honorários passam a ser fixados na forma do art. 85, §3º e incisos, c/c § 5º desse mesmo dispositivo, incidindo sobre o proveito econômico obtido com a demanda, da seguinte forma, sendo considerando, para a fixação, o valor do salário mínimo vigente nesta data:

·

10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até o montante de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), correspondente a 200 salários mínimos atuais, como previsto no art. 85, §3º, I do CPC;

·

8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até o montante de R$ 116.026,78 (cento e dezesseis mil e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), correspondente ao saldo remanescente do proveito econômico, como previsto no art. 85, §3º, II do CPC.

Deixo de majorar a verba honorária recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a Apelação
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023